Tribunal: TJMMG
Processo: 2000350-32.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (ART. 157, § 2º E § 3º), LESÃO CORPORAL (ART. 209, § 1º), AMEAÇA (ART. 223, PARÁGRAFO ÚNICO), DANO SIMPLES (ART. 259, CAPUT) E DESACATO A SUPERIOR (ART. 298, CAPUT), TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL E DE AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS DA ACUSAÇÃO NÃO ACOLHIDAS - NO MÉRITO, ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Os argumentos lançados nas razões de apelação pela defesa do apelante não se sustentam. O acervo probatório carreado aos autos confirma a prática dos crimes de violência contra superior, lesão grave, ameaça, dano simples e desacato a superior.
- Ratificada e mantida incólume a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000350-32.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/06/2021 Publicação: 21/06/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (ART. 157, § 2º E § 3º), LESÃO CORPORAL (ART. 209, § 1º), AMEAÇA (ART. 223, PARÁGRAFO ÚNICO), DANO SIMPLES (ART. 259, CAPUT) E DESACATO A SUPERIOR (ART. 298, CAPUT), TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL E DE AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS DA ACUSAÇÃO NÃO ACOLHIDAS – NO MÉRITO, ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Os argumentos lançados nas razões de apelação pela defesa do apelante não se sustentam. O acervo probatório carreado aos autos confirma a prática dos crimes de violência contra superior, lesão grave, ameaça, dano simples e desacato a superior. - Ratificada e mantida incólume a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Jorge de Morais Soares Júnior e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao presente recurso de apelação. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso, para reformar a pena aplicada a todos os crimes, fixando a pena única de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, devendo ser cumprida em regime inicial aberto. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 23/03/2020, por volta de 11h08min, na rua Faria Belo n. 41, bairro Gama Cruz, na cidade de Poços de Caldas, MG, o Cb PM Jorge de Morais Soares Júnior teria abandonado, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tinha sido designado. Teria também se dirigido até a residência do 3º Sgt PM Djalma de Oliveira Coimbra e, mediante violência e com emprego de arma de fogo, entrado e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 permanecido, contra a vontade expressa de quem de direito, na casa de seu superior hierárquico, desacatando-o e ofendendo a sua dignidade e o decoro, procurando diminuir-lhe a sua autoridade. Teria ainda, na mesma oportunidade, ameaçado a vítima, com palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave. Na sequência, o Cb PM Jorge teria danificado o aparelho celular do 3º Sgt Djalma e praticado violência contra o seu superior hierárquico, dando-lhe um tapa no rosto, uma coronhada na cabeça e um tiro na sua perna esquerda, causando uma lesão exposta que resultou em sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. O Cb PM Jorge de Morais Soares Júnior foi preso em flagrante delito. O Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 254, alíneas “a” e “b”, c/c o artigo 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Milita (CPPM). Por esses fatos, o Cb PM Jorge de Morais Soares Júnior foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos artigos 157, parágrafos 2º e 3º (violência contra superior, praticada com arma e da qual resultou lesão corporal à vítima); 195, caput (abandono de posto); 209, parágrafo 1º (lesão corporal grave); 226, parágrafos 1º e 2º (violação de domicílio, qualificada pelo emprego de arma e cometida contra militar em serviço); 259, caput (dano simples), e 298, caput (desacato a superior), combinados com o art. 70, inciso II, alíneas “a”, “d”, “g”, “l” e “m”, na forma do artigo 80, todos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 17/04/2020 (Ev. 1 – DEC2). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério público requereu a juntada aos autos de FAC, CAC e ERF do réu em sua manifestação no evento 100. A defesa, no evento 105, nada requereu. Aberta vista às partes para os fins do art. 428 do CPPM, conforme despacho no evento 107, o Ministério Público, intimado no evento 114, não se manifestou. A defesa do réu apresentou alegações finais escritas no evento 113. A sessão de julgamento foi realizada no dia 09/10/2020. O ilustre representante do Ministério PúblicoDr. Alysson Cardozo Cembranel fez a narrativa dos fatos. O próprio réu reconhece que adentrou na residência de seu superior, sem sua autorização, pulando o muro de seu vizinho, entrou em sua cozinha e agrediu o 3º Sgt PM Djalma com tapa no rosto, coronhada na cabeça e chutes no corpo, danificou o celular da vítima, tudo demonstrado na filmagem de vídeo, chamando o seu superior de “gordo”, “filho da puta”, ameaçando-o de que iria matá-lo e também a sua filha de 13 anos, que estava no quarto, para não servir de testemunha. Após esses fatos, o 3º Sgt Djalma, mesmo com fratura exposta na perna e perdendo muito sangue, conseguiu descer uma escada e pular um muro de três metros de altura para o lado do seu vizinho e pediu socorro, sendo logo atendido por uma viatura da PM e uma ambulância do Corpo de Bombeiros, que o conduziu para atendimento médico no hospital, onde foi submetido a uma cirurgia naquele mesmo dia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A alegação do Cb Jorge de ter sofrido um surto psicótico não se sustenta pela prova pericial, nem a tese de legítima defesa. Requereu o Ministério Público o acolhimento da pretensão acusatória ainda que parcialmente. Disse que há um nexo de causalidade entre o fato de a vítima ter pulado o muro e se isso foi agravado ou não, isso não importa, porque decorre do nexo de causa e do efeito. Requereu a procedência parcial da acusação com exceção da violação de domicílio porque este seria um crime-meio para a prática dos demais delitos, que foram causados à vítima e à sua filha. A culpabilidade do réu é elevada. A defesa do Cb PM Jorge de Morais Soares Júnior ficou a cargo do advogado Dr. Juliano Vieira Zappia, que afirmou que o réu agiu em legítima defesa ao sentir que o 3º Sgt Djalma havia pegado, em cima da pia da cozinha, um objeto metálico que pensou ser uma faca. Disse que há excesso na acusação e que o crime de violência contra superior abrange o crime de desacato. Entende também a defesa que o crime de ameaça absorve o crime de lesões corporais, havendo, portanto, um único delito e não dois. Afirmou que o laudo pericial é inconclusivo, por não concluir se a gravidade do fato se deu com o tiro na perna ou após saltar o muro de três metros de altura e que o fato posterior rompe o nexo de causalidade, fazendo com que o réu responda pelos atos praticados até ali. Disse que, se há dúvida, ela deve operar em favor do réu, que deveria ser julgado por uma lesão simples. Requereu a desclassificação do crime de lesão grave para lesão leve. Afirmou que o réu está fazendo tratamento para esquizofrenia. Sustentou que o réu agiu por violenta emoção, o que gera também o reconhecimento da atenuação da pena. Requereu o reconhecimento das atenuantes do artigo 72, inciso II (ser meritório o comportamento anterior), e inciso III, alínea “b” (procurado minorar as consequências do crime), alínea “c” (influência de violenta emoção) e “d” (confissão). Alegou que o crime de abandono de posto não ocorreu e por isso ele deve absorvido. Reconheceu a prática dos crimes de violência contra superior e a lesão corporal simples, devendo ser absolvido quanto aos demais delitos. Requereu a aplicação da pena ao mínimo legal. Após a análise das provas e as alegações orais das partes, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, decidiu absolver o réu Cb PM Jorge de Morais Soares Júnior pela prática dos crimes previstos nos artigos 195 e 226, § 1º e § 2º, do CPM, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2º e § 3º, do CPM, decidiu pela condenação do réu. Em virtude da diversidade de votos dos integrantes do CPJ, prevaleceu o voto médio proferido pelo Juiz Militar Major PM Carlos Henrique Luiz, no patamar de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, nos termos do art. 435 do CPPM. No que tange ao crime previsto no art. 209, parágrafo 1º, do CPM, pela diversidade de votos dos integrantes do CPJ, prevaleceu a condenação no voto médio proferido pelo Juiz Militar Major PM Carlos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Henrique Luiz, no patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos do art. 435 do CPPM. Em relação ao crime previsto no artigo 223, parágrafo único, do CPM, pela diversidade de votos dos integrantes do CPJ, prevaleceu o voto médio proferido pelo Juiz Militar Cap PM Cristiano Márcio de Paula, no patamar de 04 (quatro) meses, 29 (vinte e nove) dias de detenção, nos termos do artigo 435 do CPPM. No crime previsto no artigo 259 do CPM, pela diversidade de votos dos integrantes do CPJ, prevaleceu o voto médio proferido pelo Cap PM Cristiano Márcio de Paula, no patamar de 03 (três) meses, 22 (vinte e dois) dias de detenção, nos termos do artigo 435 do CPPM. No crime previsto no artigo 298 do CPM, não sendo possível a determinação de maioria para o fim de fixação da pena em razão da diversidade de votos, a pena definitiva prevalente e fixada pelo CPJ foi de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão, nos termos do artigo 435 do CPPM. Por unanimidade de votos, o CPJ fixou o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Decidiu também pela aplicação da regra de continuidade delitiva, somando-se a pena mais grave, com a metade das menos graves, nos termos do artigo 71 do Código Penal (CP). O CPJ também, de forma unânime, decidiu pela manutenção da prisão preventiva. Para fins de unificação, a pena a ser cumprida pelo sentenciado é a soma da pena mais grave, que é de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, à metade das demais penas, que é de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias, perfazendo um total de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão. A sentença escrita foi lançada no evento 153 dos autos. A audiência de leitura da sentença foi realizada em 29/10/2020. Inconformada, a defesa do acusado, no evento 177, interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alega como primeira preliminar a violação ao princípio do promotor natural, com a substituição da Promotora de Justiça Cleide Pereira da Silva pelo Promotor Alysson Cardozo Cembranel, casuísticamente. Como segunda preliminar, alega a defesa do réu a ausência de alegações finais escritas da acusação, com manifestação posterior à defesa, havendo cerceamento de defesa, já que não foi possível conhecer, com antecedência, os argumentos da acusação. No mérito, diz que a sentença não aplicou o princípio da consunção, condenando o réu por crimes que, na realidade, deveriam ser absorvidos pelos respectivos crimes-fim. Argumenta que o artigo 157, § 2º e § 3º, violência contra superior, absorve o crime do art. 298, caput, do CPM (desacato a superior). Diz que o bem jurídico protegido é o mesmo e que há uma clara progressão criminosa. Afirma que o mesmo vale para a figura do crime do art. 223, parágrafo único, do CPM (ameaça), que faz parte do mesmo iter criminis da lesão corporal. O crime-fim é a lesão, por isso são absorvidas as ofensas verbais que a precedem, assim como a ameaça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Quanto ao delito de violação de domicílio, art. 226, § 1º e § 2º, do CPM, este já foi reconhecido na sentença como crime-meio e o réu foi absolvido. Portanto, impõe-se a reforma da sentença com a absolvição do acusado nos delitos do artigo 298, caput, 223, parágrafo único, do CPM, em razão do princípio da consunção. Em relação às lesões corporais sofridas pela vítima, o laudo pericial foi inconclusivo ao deixar de afirmar se as lesões foram causadas pelo disparo de arma de fogo na perna esquerda da vítima ou se foi em decorrência de a vítima ter pulado um muro de três metros de altura para o lado do seu vizinho. Se há dúvida razoável, pelo princípio in dubio pro reo, não resta outra alternativa senão o afastamento da figura de lesões graves, mantendo-se as lesões simples, pois se torna impossível a condenação calcada em ponto sobre o qual recai uma dúvida razoável. Por fim, é imperioso reconhecer que o réu se encontrava sob o domínio de violenta emoção, fazendo jus ao privilégio previsto no art. 209, § 4º, do CPM. No que tange à dosimetria da pena, a pena-base ficou acima do mínimo legal, sem qualquer fundamento para tal exacerbação. Ademais, não foram reconhecidas as atenuantes a que faz jus o réu previstas no artigo 72, inciso II, III, alínea “b”, “c” e “d”, do CPM. A sentença padece de proporcionalidade e ilegalidade na fixação das penas, uma vez que ausente a fundamentação idônea que justifique a reprimenda acima do mínimo legal. Nem mesmo a atenuante da confissão foi aplicada perante o CPJ. Por fim, alega a defesa a semi-imputabilidade do réu. Ainda que o laudo não tenha reconhecido a presença de doença mental no acusado, é fato que o réu faz tratamento e toma remédios para esquizofrenia, receitados por profissional habilitado. As testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que o acusado vinha passando por problemas de ordem mental. A defesa pugna pelo reconhecimento, ao menos, de uma situação de semi-imputabilidade, autorizando a redução das penas eventualmente aplicadas no artigo 48, parágrafo único, do CPM. Diante do exposto, a defesa requer o acolhimento das preliminares suscitadas, para declarar a nulidade do julgamento, seja em razão da violação do princípio do promotor natural, seja em razão do prejuízo à defesa pela inversão da ordem das alegações finais (ausentes as razões escritas do Ministério Público), que se manifestou posteriormente às alegações escritas da defesa. Requer a reforma da sentença para decretar a absolvição do acusado nos crimes dos artigos 298, caput, e 223, parágrafo único, todos do CPM, em razão do princípio da consunção. Requer a reforma da sentença para desclassificar o crime de lesões graves (art. 209, § 1º, do CPM) para lesões simples, em razão da dúvida razoável que opera em favor do réu, pois o laudo pericial é inconclusivo. Requer o reconhecimento da semi-imputabilidade como causa de diminuição de pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pelo princípio da eventualidade, requer a reforma na dosimetria da pena, com fixação da pena de cada delito no mínimo legal, bem como a aplicação das atenuantes do art. 72, incisos II e III, “b”, “c” e “d”. Em último caso, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 209, § 4º, em razão de o agente estar sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. No Evento 182, a ilustre representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, refutando as duas preliminares suscitadas pela defesa. No mérito, a autoria e a materialidade dos crimes praticados estão perfeitamente comprovadas nos autos, motivo pelo qual pugnou para que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Ressai dos autos que, no dia 23/03/2020, por volta das 11h08min, na rua Faria Belo, 41, bairro Gama Cruz, em Poços de Caldas, MG, o Cb PM Jorge de Morais Soares Júnior, estando de serviço, recebeu uma ordem do 3º Sgt PM Djalma de Oliveira Coimbra para se deslocar até a sua residência, onde realizava o serviço “Home Office”, para buscar a chave de um cofre onde estavam várias notificações de trânsito da fração PM, feitas por integrantes daquele Pelotão de Polícia Rodoviária, para serem entregues no DER, já que o prazo de entrega estava expirando. O Cb Jorge, não satisfeito com aquela determinação, falou com o 3º Sgt Djalma pelo telefone que deveria fazer essa solicitação ao militar de plantão. Como houve a recusa de buscar a chave, o Sgt Djalma falou com o Cb Jorge que poderia cancelar o deslocamento. Ato contínuo, o Cb Jorge se deslocou até a residência do Sgt Djalma, onde não foi permitida a sua entrada. Não satisfeito, o Cb Jorge pulou o muro do vizinho do Sgt Djalma e adentrou na cozinha do seu superior hierárquico, sacou sua arma e apontou em sua direção, dando um tapa em seu rosto, uma coronhada em sua cabeça, chutes em seu corpo e chamando-o de “sargento gordo”, “filho da puta”. Logo em seguida, o Cb Jorge tomou o celular das mãos do Sgt Djalma e começou a xingá-lo por ter gravado um áudio que o prejudicaria. O celular foi jogado no chão e sua tela destruída. O Sgt Djalma falou que o áudio estava gravado e que tomaria providências cabíveis, quando tomou um tiro na sua perna esquerda, e o Cb Jorge proferiu as ameaças de que iria matá-lo, bem como a sua filha de 13 anos, que estava dentro do quarto. O aparelho celular foi jogado no outro lado do muro, no meio do mato e foi achado no dia seguinte, sendo encaminhado para a perícia. Com fratura exposta na perna esquerda e sangrando muito, o Sgt Djalma ainda teve força para correr, descer uma escada e pular o muro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 três metros de altura em direção à casa de seu vizinho, onde gritou por socorro. Foi acionada uma viatura policial e uma ambulância do Corpo de Bombeiros, que prestaram atendimento ao Sgt Djalma, levando-o até o hospital, onde foi submetido a duas cirurgias em períodos diferentes, ficando impossibilitado de exercer as suas ocupações habituais por mais de quatro meses. Analiso inicialmente a primeira preliminar de violação do Princípio do Promotor Natural, em virtude da substituição da Promotora Cleide Pereira da Silva, que acompanhou o processo desde o início, pelo Promotor Alysson Cardozo Cembranel, com atuação casuística, no entendimento da defesa. O Princípio do Promotor Natural tem como base a independência funcional e da inamovibilidade dos membros do Ministério Público, exatamente para que a instituição não se submeta às determinações de um único órgão na hierarquia administrativa, impondo-se, por isso mesmo, como garantia individual de atuação. O fato de em um mesmo processo haver opiniões e pareceres contrários de membros do Ministério Público que atuam, o que não é o caso dos autos, não significa, por si só, ofensa ao Princípio do Promotor Natural, tendo em vista que este dissídio opinativo deve ser analisado e compreendido sob a luz do que está previsto no artigo 127, § 1º, da CF/88, que estabelece exatamente os princípios institucionais do Ministério Público, que são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O interesse processual do Ministério público não se projetará em uma linha de indissolúvel uniformidade, podendo sofrer variações em conformidade com o entendimento jurídico que cada agente julgar pela sua livre convicção. Ainda que a percepção de um promotor de justiça possa sofrer variações no decorrer de uma relação processual, as concepções subjetivas dos agentes devem ser preteridas pela objetividade dos fatos. A defesa não conseguiu demonstrar qualquer manipulação casuística quando o Promotor de Justiça Alysson Cardozo Cembranel foi designado para a audiência de sessão de julgamento. O que ocorreu foi a designação de um Promotor de Justiça regularmente lotado na 9ª Promotoria de Justiça, que é justamente a que atua perante as Auditorias da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Com estes argumentos, afasto esta primeira preliminar. Em relação à segunda preliminar de ausência de alegações finais escritas da acusação, ocorrendo uma manifestação posterior à defesa, não verifico prejuízo algum no fato de ter o Ministério Público apresentado as suas alegações finais orais, após as alegações escritas do apelante. A apresentação das alegações finais escritas é uma faculdade da parte. Após as alegações orais da acusação, a defesa fez o uso de sua prerrogativa e apresentou novas razões, sendo, em seguida, apresentada réplica ministerial, quando, então, reiterou, em sede de tréplica, a sua fala. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É relevante mencionar que, na sessão de julgamento, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME afirmou que não haveria prejuízo para a defesa com a ausência de alegações finais escritas por parte do Ministério Público, notadamente por ser esta apresentação uma faculdade da parte. Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, se considerarmos que não ocorreu qualquer tipo de prejuízo à defesa do apelante. Por esse motivo, afasto também esta segunda preliminar. Entro no mérito Após fazer uma análise bastante criteriosa nos autos, verifico que os fatos se deram em um contexto de extrema gravidade, com atitudes e condutas jamais imaginadas no âmbito de uma fração de um Pelotão de Polícia Rodoviária, instalado na cidade de Poços de Caldas. Alega a defesa que a sentença não aplicou o princípio da consunção e defende que o crime previsto no artigo 157, § 2º e § 3º (violência contra superior) deveria ser absorvido pelo crime previsto no artigo 298, caput (desacato a superior), ambos do CPM. Diz que a mesma coisa deveria ocorrer com o crime previsto no art. 223, parágrafo único (ameaça), e o crime do artigo 209 (lesão corporal), por terem o mesmo iter criminis, uma vez que o crime-fim é a lesão, por isso devem ser absorvidas as ofensas verbais que a precedem, como a ameaça. No Princípio da Consunção, o fato mais grave consome e absorve os demais fatos menos graves, notadamente aqueles que constituem meio normal de preparação daquele, ou ainda como seu mero exaurimento. Entretanto, é preciso estarmos atentos ao objeto jurídico tutelado, que se encontra nos títulos dispostos no Código Penal Militar. O crime previsto no artigo 298, caput, do CPM é um crime contra a Administração Militar. O bem jurídico tutelado é a dignidade, o prestígio da Administração Militar que é atingido na normalidade do seu funcionamento. O sujeito ativo é o inferior ou subordinado, ao passo que o sujeito passivo é o superior. Este, como vimos, por definição, é o militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação. O núcleo do tipo é expresso pelo verbo “desacatar”, que significa ofender, humilhar, menosprezar. O crime se consuma por atitudes, gestos e palavras que ofendam a dignidade ou o decoro do superior. Deprimir significa debilitar, enfraquecer. No caso, portanto, o subordinado não visa atingir a dignidade ou o decoro do seu superior, mas sim debilitar a sua autoridade. Aqui o que se tutela é o prestígio da função exercida pelo superior, que deve ser respeitada pelo seu subalterno. No crime previsto no artigo 157, § 2º e § 3º (violência contra superior) o objeto jurídico tutelado é a Autoridade e a Disciplina Militar. Trata-se de um tipo complexo. Ele obriga a aplicação dele mesmo. A violência no direito Penal Militar quer dizer a violência física (vis corporalis), consistente em tapas, empurrões, rasgar roupas, chutes, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pontapés e socos, que podem ou não provocar lesões. Há necessidade de contato físico direto ou através de instrumentos, também físicos. Em regra, a agressão é sem a presença de lesão corporal, mas os § 2º e § 3º já preveem a hipótese de violência praticada com arma, bem como a condição de a vítima sofrer lesão corporal, constituindo causa de aumento de pena e aplicação da pena correspondente à violência cumulada com a correspondente lesão corporal. Portanto, não há como um crime de violência contra superior, cujo objeto jurídico tutelado é a Autoridade e a Disciplina Militar, ser absorvido pelo crime de desacato a superior, cujo objeto jurídico é a Administração Militar. São tipos específicos complexos que obrigam a aplicação deles mesmos, já que foram cometidos em contextos autônomos, lesionaram bens jurídicos diversos e que não se inserem na aplicação do princípio da consunção. De igual forma são os crimes de lesão corporal (art. 209) e ameaça (223). Apesar de fazerem parte do mesmo objeto jurídico que são os crimes contra a pessoa, estes tipos penais se inserem em capítulos diferentes e equidistantes. São crimes primos dentro do mesmo Título, mas que têm características bem distintas e são praticados de forma autônoma. A lesão corporal ofende a integridade física ou a saúde de outrem, pode produzir dolosamente enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro ou incapacidade permanente para o trabalho e até a morte, enquanto o crime de ameaça é praticado com palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico de causar mal injusto ou grave, sem o contato físico. Dessa forma, eles devem ter um tratamento autônomo, distante dos parâmetros de aplicação do princípio da consunção. Em outro questionamento, a tese da defesa é no sentido de levantar uma dúvida se as lesões graves sofridas pela vítima decorreram do tiro ou da queda do muro de três metros. O laudo pericial do Evento 74 – LAUDO1 relata que o 3º Sgt Djalma, após ser atingido por um disparo de arma de fogo, caiu ao chão, sendo ainda acertado por um chute. Temendo pela vida de sua filha, conseguiu levantar-se e saiu correndo para a escada que dá acesso ao portão de sua residência, gritando por socorro. Informou que pulou o muro para a residência do seu vizinho e conseguiu chegar até a rua, quando foi acionada a PMMG. Nas duas respostas dadas pelos peritos aos quesitos apresentados pela defesa do réu, o laudo pericial não se mostra inconclusivo, senão vejamos: [...] XI) RESPOSTAS AOS QUESITOS APRESENTADOS PELA DEFESA: 1) No vídeo 2, anexo aos autos do APF n. 2000294-96.2020.9.13.0001 (evento 7), há a imagem da vítima correndo pelas escadas no minuto 0m57s. Pelas imagens, é possível afirmar, com certeza, que a lesão na perna naquele momento é a mesma lesão que posteriormente seria examinada no laudo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 exame de corpo de delito, ou a lesão da vítima no momento do exame poderia ser mais grave? RESPOSTA: Não. Não é possível afirmar que a lesão, durante a corrida e posterior queda do muro, tenha ou não agravado o quadro inicial. Porém, o trauma inicial decorrente do disparo de arma de fogo, foi o responsável pela gravidade da lesão antes da vítima saltar o muro. (g.n.) 2) Quesito deferido pelo Juiz nesses termos: quem tem fratura exposta na tíbia consegue andar? RESPOSTA: Sim. A marcha, mesmo que prejudicada, é possível frente a uma fratura exposta de ossos na perna. Com base no que foi respondido no quesito n. 1, formulado pela defesa, fica fácil perceber que os peritos foram incisivos “de que o trauma inicial decorrente do disparo de arma de fogo, foi o responsável pela gravidade da lesão antes da vítima saltar o muro”. Está, portanto, absolutamente comprovado o nexo de causalidade entre o disparo da arma de fogo, a lesão e a fratura óssea na vítima, não havendo dúvida alguma. O laudo pericial é conclusivo. No que tange à alegação da defesa de que o réu é semi-imputável, pois está fazendo um tratamento médico e toma remédios para esquizofrenia, melhor sorte não socorre o apelante. Foi instaurado um incidente de insanidade mental a pedido da própria defesa, Autos n. 2000423-04.2020.9.13.0001, ao final do qual as duas peritas designadas concluíram em afirmar que o militar não apresenta, nem apresentava à época dos fatos, evidências de ser portador de doença mental, nem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sob o ponto de vista médico-legal, tendo plena capacidade de entender e de se determinar de acordo com esse entendimento, sendo, portanto, imputável. Em relação à dosimetria da pena, alega o apelante que a pena-base dos crimes pelos quais foi condenado ficou acima do mínimo legal, sem qualquer fundamento para tal exacerbação. Não foram reconhecidas as atenuantes a que faz jus conforme previsto no artigo 72, incisos II e III, alíneas “b”, “c” e “d”, do CPM. Pelo que vejo nos autos, a sessão de julgamento foi realizada de forma presencial remota e foi presidida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, que foi colhendo os dispositivos da sentença de cada Juiz Militar integrante do Conselho Permanente de Justiça. Foi um trabalho meticuloso, em que tive a oportunidade de verificar o zelo e o cuidado do magistrado ao consignar cada voto proferido, para, ao final, diante da diversidade dos votos, estabelecer o voto médio, para os crimes em que houve a condenação do réu. Portanto, a sentença foi criteriosa na análise e na dosimetria das penas. Todas as circunstâncias judiciais foram verificadas, e o cálculo das reprimendas foi muito bem fundamentado, não havendo, portanto, qualquer retoque a ser feito, a meu ver. Após a análise das provas e das alegações das partes, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, decidiu absolver o réu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Cb PM Jorge de Morais Soares Júnior, pela prática dos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto) e 226, § 1º e § 2º (violação de domicílio), ambos do CPM, fazendo-o nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Por unanimidade de votos, o CPJ condenou o réu pela prática dos crimes capitulados nos artigos 157, § 2º e § 3º (violência contra superior), 209, § 1º (lesão corporal), 223, parágrafo único (ameaça), 259, caput (dano simples) e 298 (desacato a superior), Para o fim de unificação das penas, diante da diversidade dos votos proferidos pelos juízes militares integrantes do CPJ, foi considerado, nos termos do artigo 435 do CPPM, o voto médio de cada condenação, com aplicação da regra da continuidade delitiva, somando-se a pena mais grave, que é de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, à metade das demais penas, que é de 02 (dois), 01 (um) mês e 12 (doze) dias, perfazendo um total de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto. Feitas estas considerações, os argumentos lançados nas razões de apelação pela defesa do apelante não se sustentam. O acervo probatório carreado aos autos confirma a prática dos crimes de violência contra superior, lesão corporal, ameaça, dano simples, desacato a superior, motivo pelo qual acompanho o bem lançado parecer da eminente Procuradora de Justiça, no evento 6 – PARECER1, para ratificar e manter integralmente a sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente passar pelas preliminares e manter a condenação do apelante pela prática dos crimes definidos nos artigos 157, § 2º (delito de violência contra superior); 209, § 1º (delito de lesão corporal grave); 223 (delito de ameaça), parágrafo único; 259, caput (delito de dano), e 298 caput (delito de desacato a superior), todos do Código Penal Militar (CPM). No entanto, dou provimento parcial ao apelo defensivo, para reformar a pena aplicada. No momento da fixação da pena, a r. sentença registrou fundamentação para as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal (CP) idêntica para todos os crimes e, novamente, pelo sistema “copiar e colar”. Neste aspecto, vale observar que tais considerações são as que se apresentam repetidas em diversas sentenças que chegam a esta Câmara, como se pode constatar do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 processo de Apelação Criminal nº 0000067-14.2018.9.13.0001/JME em que as considerações serviram para justificar a imposição de pena mínima. A repetição da mesma fundamentação, que ora serve para aumentar a pena e ora para mantê-la em seu patamar mínimo, evidencia a invalidade da exasperação de pena. No caso ora em exame, sobre as circunstâncias judiciais, consta, para todos os crimes: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena, no que se refere à gravidade dos crimes praticados, crimes estes que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de suas práticas o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e sobretudo do serviço que ela presta à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou no mesmo. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar as condutas que constituem os núcleos dos tipos penais, qual seja, praticar os delitos de violência contra superior, lesão corporal de natureza grave, ameaça, dano e desacato a superior. A culpabilidade do sentenciado em questão é maior, porque se trata do militar que se encontrava no cumprimento de suas funções e havia acabado de receber uma ordem legal de seu superior, o qual também se encontrava em serviço. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos dos delitos em que se deram as condenações. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no momento em que ele se encontrava em serviço de policiamento ostensivo. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Vale fazer a comparação da sentença que ora examinamos com a que foi examinada no julgamento da Apelação Criminal nº 0000067-14.2018.9.13.0001/JME. Naquela sentença, foram utilizadas exatamente as mesmas frases para impor a pena mínima. Como se pode facilmente perceber, a fundamentação apresentada é um padrão genérico utilizado em diversas sentenças já examinadas por este e. Tribunal que se utiliza de frases de efeito e que não apresentam qualquer conteúdo material. As frases são sempre as mesmas e, expressando argumentos meramente abstratos, se aplicam a qualquer caso. E são muitos os casos em que visualizamos estas mesmas frases. Como observado em vários outros processos nos quais as mesmas frases de efeito foram utilizadas, no conhecido sistema de “copiar e colar”, há inobservância da obrigação constitucional de fundamentar as decisões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 judiciais, em especial, porque se trata de decisão condenatória em matéria criminal. O inciso IX da art. 93 da Constituição dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando esta questão, de maneira muito clara, o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). No caso em exame, os mesmos “fundamentos” são utilizados para fundamentar a exasperação da pena em todos os 05 (cinco) crimes pelos quais o acusado foi condenado. A esta situação, acrescente-se que não há qualquer fundamentação registrada para as divergentes penas-bases aplicadas pelos diversos juízes integrantes do Conselho Permanente de Justiça. O condenado não pôde saber por que razão foi-lhe aplicada uma pena inferior à pena estabelecida como média. Saber as razões que fundamentam a aplicação das diversas penas é direito fundamental do condenado que permite a ele sustentar o seu recurso de apelação. Mesmo diante da incansável repetição dos argumentos vazios de conteúdo, renovo, mais uma vez, de maneira sintética, as observações que venho fazendo (inutilmente) sobre a fundamentação das sentenças. Afirma a r. sentença “se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e sobretudo do serviço que ela presta à sociedade.” Ora, todos os crimes militares ofendem valores institucionais e interferem no bom andamento dos serviços que a instituição presta à sociedade. O que estes crimes, concretamente, apresentam de diferente? A r. decisão não esclarece. Afirma a r. sentença que é “o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou no mesmo.” Novamente, para todo e qualquer cometimento de crime militar, é possível fazer a mesma constatação. E os crimes do caso concreto, o que apresentam de mais grave? Afirma a r. sentença que “a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar as condutas que constituem os núcleos do tipo...” Várias e várias vezes, deparamo-nos com esta afirmação que se mostra absolutamente incapaz de justificar um aumento de pena. Se o dolo direto é formado pelos critérios/pelas teorias da representação e da vontade, em todo o caso de dolo direto, o sujeito apresenta vontade livre e consciente de praticar a conduta que constitui o núcleo do tipo. Novamente, a questão: e os crimes do caso concreto, eles apresentam algo diferente do necessário para a constatação do dolo direto? Não há, na r. sentença, a indicação de nada além do exigido pela lei para a caracterização do dolo direto. Inovando em relação ao padrão de repetição da sentenças, a r. sentença afirma que “A culpabilidade do sentenciado em questão é maior, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 porque se trata do militar que se encontrava no cumprimento de suas funções e havia acabado de receber uma ordem legal de seu superior, o qual também se encontrava em serviço". O fato de o acusado estar em serviço caracteriza a agravante previsto na alínea “l” do inciso II do artigo 70 do Código Penal Militar, que deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena. E não em sua primeira fase. Afirma a r. sentença que “no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos dos delitos em que se deram a condenação.” Não fica claro o que isso quer dizer. Significa que o dano inerente ao crime já é considerado para a cominação da pena? Se é assim, o argumento reafirma o entendimento de que o réu tem direito à pena mínima prevista na cominação dos diversos tipos incriminadores. A r. sentença afirma que “As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no momento em que ele se encontrava em serviço de policiamento ostensivo.” A referência, repetida inúmeras vezes em sentenças examinadas por esta Câmara, agora repete o equívoco da única inovação constatada na fundamentação. A prática do crime quando o militar se encontra em serviço constitui circunstância agravante, expressamente prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar. Não se pode considerar tal circunstância na oportunidade de definição da pena-base. E, ainda, por duas vezes. Mas, no caso concreto, a circunstância de estar em serviço também foi considerada, para todos os crimes, como circunstância agravante. Peço que os srs. desembargadores atentem para o seguinte fato: a circunstância de “estar em serviço” foi considerada duas vezes na exasperação da pena-base e mais uma outra vez na segunda fase da dosimetria da pena. Chega a ser inacreditável. Mas está registrado com todas as letras na decisão condenatória. Uma mesma circunstância foi considerada três vezes para exasperar as penas aplicadas ao condenado. Novamente, a r. sentença afirma que “Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento”. O fato de o réu não demonstrar arrependimento não pode ser utilizado para aumentar a sua culpabilidade, que é elemento da teoria do crime e importa em juízo de reprovação sobre a conduta criminosa. A culpabilidade não importa em juízo de reprovação sobre uma conduta posterior à conduta criminosa que constitui causa de pedir da condenação. A frase, muitas vezes utilizada nas sentenças examinadas nesta câmara, significa o quê? Por que a pena deve ser aumentada com base na ausência de arrependimento? A r. decisão condenatória não esclarece. E fica uma contradição, na medida em que, na fundamentação da condenação, a sentença menciona que a testemunha Cb PM Quenedi Criste de Carvalho Campos, no vídeo 05 do Evento 21, “chegou a ouvir o réu na rede rádio no momento em que ele pediu socorro para um policial baleado.” Esta informação indica que o acusado procurou minorar as consequências da agressão que praticou, chamando socorro para atender à vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Por fim, a r. sentença repete a afirmação de que “Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário.” O registro de que “não se pode dizer que são desabonadores” parece lamentar não poder utilizar o argumento para aumentar a pena do condenado. O réu é primário e, se fosse reincidente, seria o caso de considerar a agravante prevista no inciso II do art. 70 do Código Penal Militar. Para a definição da pena-base, não há fundamento que justifique a exasperação da pena. Para as demais fases da aplicação da pena e, igualmente, para todos os crimes, a parte dispositiva da sentença apenas indica a incidência de dispositivos legais. Sem qualquer fundamentação que possa justificar o agravamento da situação jurídica do condenado. Nos termos do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal (CPPM) , não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida (inciso I). A decisão condenatória que não explicar a relação do dispositivo legal indicado para exasperar a pena com as circunstâncias do caso concreto não fundamentou validamente a exasperação da pena. Nos termos da Lei, a fundamentação da exasperação é nula. Na parte relativa à fundamentação, pode-se constatar que algumas das situações consideradas na parte dispositiva encontram fundamentação. Muitas outras não encontram. A agravante prevista na alínea “a” do inciso II do art. 70 do CPM, relativa à motivação fútil ou torpe, foi aplicada em relação a todos os crimes. Não se sabe qual foi o motivo da conduta do condenado, no entanto, o motivo foi considerado na sentença, para o reconhecimento da referida agravante. Sem saber qual foi o motivo, não há como reconhecer que se trata de motivo foi fútil ou torpe. A decisão condenatória não esclarece qual foi o motivo e se o motivo não revelado foi considerado fútil ou torpe. A agravante prevista na alínea “d” do inciso II do art. 70 do CPM, relativa à prática do crime mediante traição, de emboscada, com surpresa, ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima foi reconhecida para os crimes previstos nos arts. 157, 209, 223 e 259 do CPM. A r. sentença reconhece que o condenado adentrou na casa da vítima, pulando o muro de sua residência, mas não indicou qual é a situação comprovada que se encaixa na previsão da agravante. Não há qualquer fundamentação que indique a comprovação de qualquer das hipóteses que autorizam a aplicação da referida agravante. A agravante prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, relativa ao fato de o condenado estar em serviço no momento do crime, foi bastante mencionada na fundamentação, bem como o fato de que a vítima cumpria o seu serviço em casa, tendo em vista o risco de contrair o coronavírus. Tal agravante foi considerada em todas as penas impostas. Sem indicar o aspecto que confere maior gravidade para a situação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 prevista, a aplicação da agravante deve observar o patamar mínimo para a agravação. A agravante prevista na alínea “g” do inciso II do art. 70 do CPM, relativa à realização do crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, foi aplicada em relação aos crimes previstos nos artigos 209, § 1º (delito de lesão corporal grave); 223 (delito de ameaça), parágrafo único; e 259, caput (delito de dano), do CPM. A fundamentação da sentença não esclarece em qual das hipóteses a prática de tais crimes se enquadra. Não se pode saber se foi considerada a ocorrência de abuso de poder ou de violação de dever e, neste último caso, qual seria o dever. Pode-se facilmente constatar que não há fundamentação que possa justificar a agravação da pena. A agravante prevista na alínea “m” do inciso II do art. 70 do CPM, relativa ao emprego de arma, material ou instrumento de serviço, para esse fim procurado, foi aplicada aos crimes previstos nos arts. 209, § 1º (delito de lesão corporal grave); 223 (delito de ameaça), parágrafo único; 259, caput (delito de dano), e 298, caput (delito de desacato a superior), todos do CPM. Na fundamentação, há diversas passagens em que se analisa a comprovação de que o condenado empregou uma arma de fogo, inclusive efetuando o disparo que causou a lesão corporal grave na vítima. Sem fundamentar em aspecto concreto indicativo de maior gravidade para o emprego da arma, a aplicação da agravante deve observar o patamar mínimo para a exasperação da pena. A causa de aumento prevista no parágrafo 2º do art. 157 do CPM, relativa ao emprego de arma, foi aplicada na condenação do respectivo crime. Na fundamentação, há diversas passagens em que se analisa a comprovação de que o condenado empregou uma arma de fogo. A causa de aumento impõe patamar fixo de aumento de 1/3 (um terço) da pena provisória. A causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 223 do CPM, relativa ao crime ter sido motivado por fato referente a serviço de natureza militar, foi aplicada na condenação pelo respectivo crime. Na fundamentação da decisão condenatória, consta em diversas passagens que o condenado discutiu com a vítima no curso de conversa relativa a assunto de serviço. Não se pode saber se o motivo da discussão foi fútil ou torpe, mas foi comprovado que a discussão teve por motivação um fato referente a serviço de natureza militar. Na referida fundamentação, consta que a conversa versou sobre a necessidade de entrega de uma chave. A necessidade de pegar a chave com a vítima foi relatada tanto pelo condenado como pela testemunha Sgt PM João Bosco da Silva Filho. A aplicação da causa de aumento, portanto, encontra fundamento. Considerando haver fundamentação válida para a condenação e para alguns dos aspectos indicados na r. sentença como relacionados à aplicação da pena, dou provimento parcial ao presente recurso, para reformular a fixação das penas impostas a todos os crimes. Para o crime definido no artigo 157, § 2º, do CPM (delito de violência contra superior), diante da ausência de fundamentação válida, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 detenção. Na segunda fase da dosimetria, considerando a agravante prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, em seu patamar mínimo, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando a pena provisória em 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Na terceira fase da dosimetria, considerando o disposto no parágrafo 2º do art. 157 do CPM, aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Para o crime definido no artigo 209, § 1º, do CPM (delito de lesão corporal grave), diante da ausência de fundamentação válida, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, considerando as agravantes previstas nas alíneas “l” e “m” do inciso II do art. 70 do CPM, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto) para cada uma das agravantes, utilizando o método isolado de incidência, de modo a fixar a pena provisória em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Na ausência de causas de diminuição e aumento, transformo a pena provisória em definitiva. Para o crime definido no artigo 223, parágrafo único, do CPM (delito de ameaça), diante da ausência de fundamentação válida, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase da dosimetria, considerando as agravantes previstas nas alíneas “l” e “m” do inciso II do art. 70 do CPM, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto) para cada uma das agravantes, utilizando o método isolado de incidência, de modo a fixar a pena provisória em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção. Na terceira fase da dosimetria, considerando o disposto no parágrafo único do art. 223 do CPM, aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção. Para o crime definido no artigo 259, caput, do CPM (delito de dano), diante da ausência de fundamentação válida, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase da dosimetria, considerando as agravantes previstas nas alíneas “l” e “m” do inciso II do art. 70 do CPM, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto) para cada uma das agravantes, utilizando o método isolado de incidência, de modo a fixar a pena provisória em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção. Na ausência de causas de diminuição e aumento, transformo a pena provisória em definitiva. Por fim, para o crime definido no artigo 298, caput, do CPM (delito de desacato a superior), diante da ausência de fundamentação válida, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, considerando as agravantes previstas nas alíneas “l” e “m” do inciso II do art. 70 do CPM, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto) para cada uma das agravantes, utilizando o método isolado de incidência, de modo a fixar a pena provisória em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Na ausência de causas de diminuição e aumento, transformo a pena provisória em definitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Considerando que a r. decisão condenatória aplicou a regra da continuidade delitiva prevista no artigo 80 do Código Penal Militar, apesar de mencionar erroneamente a aplicação da regra do art. 71 do Código Penal, e que não fez qualquer consideração sobre os requisitos estabelecidos para o reconhecimento da continuidade delitiva, em especial, a exigência de serem os crimes de mesma espécie, bem como que houve recurso unicamente da defesa, mantenho a mesma regra estabelecida para a continuidade. Desta forma, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, somo metade do somatório das outras penas – 01 (um) ano, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias), de modo a concluir a dosimetria fixando a pena única de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão. Nos termos do parágrafo 2º do art. 33 do Código Penal, a pena deve ser cumprida em regime inicial aberto. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator